Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19, § 1o, DA LCP (DL 3688/41). NORMA RECEPCIONADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo pelo delito previsto no artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41. Em suas razões, sustenta que há omissão no acórdão quanto à violação ao artigo 5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal. Alega atipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), bem como ofensa ao princípio da legalidade e taxatividade, uma vez que o mencionado artigo é uma lei penal em branco, incompleta, não possuindo a definição da conduta criminosa por falta de regulamentação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64248473). Parecer do Ministério Público pela rejeição dos embargos (ID 64939850).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no caso.
4. Restou devidamente debatido nos itens 4 e 5 do acórdão acerca da tipicidade da conduta prevista no artigo 19 da Lei de Contravenção Penal.
5. Ressalta-se que o elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com o advento da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Acerca do tema, prevalece no STJ o entendimento quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, o que afasta a tese de violação do princípio da legalidade. Precedente: (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
6. Assim, pretende a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.